Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-68.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800088-68.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: I. S. F. D. S., PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAÚDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE NEOCAT OU ALFAMINO. DEVER CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR AO PACIENTE. MULTA. CABÍVEL. RAZOABILIDADE ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMERSSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação, e,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
I. S. F. D. S.
representada por
PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA
, que julgou procedentes os pedidos da exordial.

Na inicial consta que a autora fora diagnosticada com alergia alimentar grave, razão pela qual necessita constantemente de leite NEOCAT ou ALFAMINO, custando cerca de R$ 250,00 cada lata, sendo que a sua família não tem condições de arcar com o referido custo (Id. 5704238).

Em Decisão inicial, o juízo
a quo
deferiu parcialmente a Tutela de Urgência pretendida, vez que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores, determinando que os réus fornecessem o leite especial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (Id. 5704242).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, extinguindo a ação com julgamento do mérito, determinando que os requeridos forneçam regularmente à requerente o leite especial NEOCAT ou ALFAMINO (aminoácidos), na porção indicada no relatório médico
(Id. 5704241).

Houve a oposição de Embargos de Declaração (Id.
5704335
), o qual fora acolhido para:

“
Deste modo,
acolho os presentes embargos declaratórios
para suprir a omissão existente na sentença embargada e, por conseguinte, altero a parte dispositiva da sentença de
ID nº 23552263, para
condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, fixando-os, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, alegando ilegitimidade passiva, inaplicabilidade da solidariedade passiva, inexistência de direito subjetivo da autora, pugnando pela aplicação da reserva do possível, aduzindo inexistência de previsão orçamentária.

Alega ainda, haver impossibilidade de fixação de multa contra a fazenda pública e condenação de honorários em favor da Defensoria Pública (Id. 5704341).

O autor não apresentou Contrarrazões ao recurso, deixando o prazo transcorrer
in albis
(Id. 6125131).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento da Apelação, bem como pelo seu improvimento, para manutenção integral da sentença (Id. 7497503).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar, inicialmente, que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, § 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e do Recurso de Apelação Cível interposto.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer,
ajuizada por
I. S. F. D. S. representada por PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA, em face do ESTADO
DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ITAITUBA, que foi julgada procedente, condenando os requeridos a fornecer à requerente o leite especial NEOCAT ou ALFAMINO (aminoácidos), na porção indicada no relatório médico
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre-se analisar a preliminar arguida pelo recorrente.

Nesse sentido, não há que se falar
ilegitimidade passiva
do ente estadual, sob a alegação de que não teria responsabilidade pelo fornecimento do leite especial, que seria de responsabilidade do Município.

Cediço que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ao comentar a histórica ADPF nº 45, doutrinou a respeito do tema em questão:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”
(MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711)

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federa
l:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO
. I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.
II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido. ( AI 808059 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)”

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. -
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)”

No mesmo sentido, o STJ tem se manifestado há muitos anos: AgRg no Ag n.º 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26.06.2007; REsp n.º 719.716/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.06.2005. Ainda, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu:

“
A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador.
" ( REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, não procede o argumento do Estado do Pará quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de garantia do direito fundamental à saúde ser solidária.

Concernente ao mérito recursal, igualmente não assiste razão ao apelante.

Impende salientar, que o direito à saúde se qualifica como fundamental, que assiste a todas as pessoas e é consectário indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população e às necessidades especiais de tratamento, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional

In casu
, a decisão não merece reparos quanto à condenação do réu a fornecer o medicamento requeridos na peça inicial, conforme prescrição médica, uma vez que a obrigação de prestar assistência à saúde é dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe a Constituição Federal, devendo os citados entes políticos cumprir tal comando normativo.

As fórmulas indicadas pela apelada mostram-se indispensáveis à manutenção da vida da criança, em razão de ser portadora de ALERGIA, sendo necessário uso contínuo e ininterrupto de NEOCAT ou ALFAMINO, estando a patologia devidamente comprovada nos autos.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal, ao tratar da ordem social, consagrou o direito à saúde como autêntico direito fundamental de todos os indivíduos, o qual se caracteriza como direito constitucional de segunda geração, impondo ao Poder Público um dever de agir, fornecendo todos os meios necessários para tal garantia, assumindo especial relevância o fornecimento de remédios, que é a forma mais simples de fazer cessar a lesão à saúde do indivíduo.

Ressalte-se que a Constituição Federal não delimitou a competência administrativa entre os entes políticos no que toca à promoção da saúde pública, não cabendo ao intérprete ou mesmo ao legislador ordinário restringir uma obrigação de agir, quando assim não pretendeu o legislador constituinte, daí porque é entendimento assente no sentido de ser solidária, entre os entes da Federação, a responsabilidade pela realização de tratamentos, exames ou fornecimento de remédios e insumos a quem deles necessitar.

Assim, dúvida não há de que é dever comum dos entes políticos zelar pela saúde de seus cidadãos, fornecendo-lhes os meios indispensáveis a mantê-los hígidos física e psicologicamente.

Confira-se o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. (...) 3
. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o Funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. ( REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido. (...).

Registre-se que o Judiciário não pode permitir que o direito à vida e a saúde fiquem limitados a meros critérios administrativos, sob pena de esvaziamento dos princípios constitucionais precípuos.

Assim, a medida imposta pelo Juízo
a quo
se mostra adequada, haja vista o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde.

Nesse diapasão, convém ressaltar que a enfermidade que acomete a ora apelada e necessidade dos medicamentos prescritos ao tratamento indicado, foi devidamente verificado pelo Juízo
a quo
, a ensejar o deferimento do pleito.

Registre-se, por oportuno, que a determinação de fornecimento pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação de poderes, tendo em vista que, em hipóteses como a presente, o que se faz é apenas reconhecer uma obrigação preexistente, em total consonância com a natureza declaratória da atividade jurisdicional.

Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência pátria se posicionou nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
MEDICAMENTOS. ALERGIA ALIMENTAR (CID K 52.2), SENDO NECESSÁRIO USO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DOS MEDICAMENTOS, NEOCAT ADVANCE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.
1. Condenação do Município à obrigação de fornecimento dos medicamentos especificados na inicial.
2. In casu, a decisão questionada não merece reparos quanto à condenação do recorrente a fornecerem a parte autora os medicamentos necessários, uma vez que a obrigação de prestar assistência à saúde é dever comum dos entes políticos, conforme dispõe a Constituição Federal, devendo-se cumprir tal comando normativo.
3. Ressalte-se que a Constituição Federal não delimitou a competência administrativa entre os entes políticos no que toca à promoção da saúde pública, não cabendo ao intérprete ou mesmo ao legislador ordinário restringir uma obrigação de agir, quando assim não pretendeu o legislador constituinte. 4. Questões orçamentárias que não obstaculizam a implementação do fornecimento dos medicamentos, vez que as políticas de saúde pública devem se amoldar às necessidades da população, mormente a carente de recursos, e não o contrário. Inexistência de afronta a Teoria da Reserva do Possível, eis que a sentença se baseia no efetivo implemento de norma constitucional de eficácia plena, sendo certo, ainda, que a urgência da aquisição dos medicamentos importa em dispensabilidade de licitação. Súmula 241, TJRJ. 5. Taxa judiciária devida, nos termos do verbete sumular n.º 145 do E. TJRJ. Precedente jurisprudencial. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, IV, A, DO NCPC. (TJ-RJ - APL: 00831884920128190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 7 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2016, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. LEITE NEOCAT. MENOR ABSOLUTAMENTO INCAPAZ E CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. LIMINAR. DIREITO INDIVIDUAL. ESTADOS E MUNICÍPIOS. -
É da responsabilidade da União, dos Estados e Municípios a aquisição de suplemento alimentar, Leite Neocat, a fim de repassar àquele que desses necessite para tratamento de saúde, haja vista a obrigação imputada aos órgãos federados em velar pela higidez física e mental de seus cidadãos -Presente a prova inequívoca que convença o magistrado da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, defere-se-lhe a tutela de vanguarda na ação ordinária para aquisição de suplemento alimentar, Leite Neocat, máxime quando a necessitada é menor absolutamente incapaz, pobre no sentido legal e vem padecendo de enfermidade que demande suplemento alimentar para obviar-lhe o mal físico.
(TJ-MG - AI: 10325150006774001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/01/2016, Data de Publicação: 29/01/2016)”

Também se revela infundada afirmação do ente acerca da necessidade de previsão orçamentária, tendo em vista que não se pode sobrepujar o interesse indisponível e fundamental por interesses financeiros dos entes públicos, até os insumos pleiteados pela autora são indispensáveis à sua sobrevivência.

Note-se que eventuais problemas orçamentários não podem obstaculizar a implementação do direito previsto constitucionalmente, eis que as políticas de saúde pública devem se amoldar às necessidades da população, mormente da carente de recursos financeiros, e não o contrário.

Ademais, é ônus do ente público demonstrar o atendimento à reserva do possível na instituição de políticas públicas, sendo que o apelante não se desincumbiu de tal ônus por não comprovar a ausência de recursos financeiros para o atendimento da necessidade da parte autora.

Neste contexto, igualmente deve ser rechaçada a tese de que a sentença afronta a Teoria da Reserva do Possível – também alcunhada de Teoria das Limitações Orçamentárias – bem como de que o Poder Judiciário estaria se imiscuindo em questão de natureza administrativa, eis que o
decisum
se baseia no efetivo implemento de norma constitucional de eficácia plena.

Ademais, concernente à fixação da multa, não é demais lembrar que ela tem por finalidade forçar a parte adimplir determinada obrigação e possui respaldo legal, a teor do disposto nos Artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, sendo plenamente possível a fixação das
astreintes
em face da Fazenda Pública.

Nesse sentido, aduz a jurisprudência ainda, que:

“
A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor - que intenciona descumprir a obrigação - e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária.”
(STJ-3ª Turma, Resp. nº 1.185.260, Minª. Nancy Andrighi, j. 07.10.10).

Destarte, no que se refere à alegada exorbitância das
astreintes
aplicadas pelo juízo
a quo
, cabe ponderar que foi fixada multa de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitados à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que, considerado o bem tutelado e a gravidade do quadro de saúde da criança, se revela plenamente razoável.

É necessário gizar nesse ponto, que a função precípua da multa cominatória, é a de compelir a parte a cumprir a decisão judicial, de modo que deve ser fixada em valor que realmente tenha efetividade.

Verifica-se, que a redução ou a limitação do valor das
astreintes
apenas tem o condão de minimizar a coerção sobre aquele que deva cumprir determinação judicial. Assim, não demonstrada qualquer irrazoabilidade, não há que se limitar ou reduzir a multa cominatória fixada.

Por fim, quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula n.º 421, que dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Posteriormente, no julgamento do Tema 433, vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ, o STJ reafirmou o seu entendimento, fixando a seguinte tese:
“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Ressalta-se que, embora a matéria esteja atualmente em discussão perante o Supremo Tribunal Federal (STF), com Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), tal Recurso Extraordinário ainda está pendente de julgamento e não há qualquer decisão determinando a suspensão dos feitos em tramitação.

Ademais, analisando os recentes julgados do STJ
, verifica-se que não houve a superação da Súmula n.º 421 e da tese firmada no Tema 433, ao contrário, a Corte Superior vem confirmando o seu posicionamento, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produziu qualquer alteração no quadro previamente analisado, uma vez que desde o momento da edição da Súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de instituto processual de origem correicional, então havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl. 37830/MS. Primeira Seção. Rel. Min. OG Fernandes. DJe 14.08.2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
.

2.
Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão.
Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence".

3.
Recurso Especial provido. (STJ REsp n.º1827693/AL. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 29.10.2019) (grifo nosso)

Desta feita, na esteira dos referidos julgados,
é inequívoca a necessidade de reforma da sentença quanto ao Estado do Pará, vez que incabível a condenação de pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, ou seja, em face da pessoa jurídica de direito público à qual pertence.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a obrigação do Estado ao Pagamento de honorários advocatícios.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2023